Tribunal: TJDFT
Processo: 0758654-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. O processo tratou de cobrança indevida de IPVA referente a veículo do qual a o autor não é proprietário, conforme reconhecido em sentença transitado em julgado. A sentença nestes autos considerou que a cobrança do tributo referente aos exercícios de 2008 e 2009 (CDAs n. 50138849110 e 50134488954) é indevida e julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das certidões de dívida ativa e determinar o cancelamento dos protestos respectivos.
3. O Distrito Federal não contestou os pedidos do autor. No recurso, insiste no argumento de que o agente financeiro deve permanecer como sujeito passivo da obrigação jurídico-tributária. Argumenta ainda que, reconhecida a fraude, a vítima deixa de ter relação com o negócio jurídico anulado, mas o credor fiduciário continua com a propriedade do bem. Por fim, sustenta que o risco de fraude é inerente à atividade empresarial exercida mediante lucro e que os ônus devem ser assumidos pela instituição financeira.
4. Não se conhece do recurso cujas razões estão dissociadas da causa de pedir da ação e dos fundamentos da sentença.
5. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do proveito econômico obtido (art. 85, §2o, CPC).